Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-43.2021.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000705-43.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAVID WELLINTON GONCALVES DEONEL - CPF: 061.851.581-08 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), UESLEN SILVA ALVES - CPF: 069.029.681-95 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), WENDER SILVA DE BRITO - CPF: 060.809.711-00 (APELANTE), A APURAR (APELANTE), MARCIO RAINER HERINGER - CPF: 904.214.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANTUNES VASCONCELOS - CPF: 815.307.141-68 (VÍTIMA), JOSE FERNANDES - CPF: 734.177.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FELISARDO SANTANA - CPF: 380.006.601-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –

RECURSOS DEFENSIVOS –
1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
3.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ATESTANDO O USO DA ARMA DURANTE O CRIME – 4. PENA BASILAR NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ELEVADA – PREMEDITAÇÃO – EXISTÊNCIA DE MAJORANTES – POSSIBILIDADE DO USO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - PREJUÍZO VULTOSO
– IDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO – 5.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA – PRECEDENTES DO STJ – 6.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “J”, DO CP – PROCEDÊNCIA – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME E A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 – 7. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 8. FRAÇÃO DE 1/6 PARA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – 9. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO E DETRAÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – REGIME SEMIABERTO IMPEDIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE TORNAM INÓCUA A DETRAÇÃO – APELOS PROVIDOS EM PARTE –
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo, mormente se os apelantes tem outros registros criminais, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez soltos, voltem a insistir na prática delitiva e ofereçam risco à sociedade. Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar;

2. São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de Roubo majorado, as declarações da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive a confissão de dois dos agentes criminosos e suas delações extrajudiciais quanto à participação delituosa do terceiro agente, provas que são aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime;

3.
Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo no crime de roubo, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, afirmando, inclusive, que os agentes do crime efetuaram um disparo com o armamento, sendo pois, desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configurar a causa especial de aumento de pena;

4. Se as provas colhidas nos autos apontam que o crime de Roubo foi praticado mediante prévio planejamento, para angariar informações sobre a vítima e outras pessoas para facilitar a empreitada criminosa, caracteriza-se a elevada culpabilidade do agente que agiu mediante premeditação. Outrossim, se reconhecidas duas majorantes do crime de roubo, é possível utilizar-se uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e a outra na terceira etapa como causa de aumento da pena. Além do mais, demonstrado que o prejuízo foi vultoso e que ultrapassa os limites comuns para o crime de roubo, mostra-se idônea e pertinente a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes do STJ;

5. Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ;

6. Não evidenciado o nexo de causalidade entre a execução do delito de Roubo majorado e o cenário de pandemia vigente, necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do CP, sob pena de responsabilização objetiva do agente;

7. Não há que se falar em reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa se o juízo
a quo
já o fez.

8. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se a pena-base dos apelantes foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, CP). Pelo mesmo motivo, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

David Welliton Gonçalves Deonel
,
Wender Silva de Brito
e
Ueslen Silva Alves

foram
condenados
como autores dos crimes
de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA). Enquanto
David
e
Wender
, individualmente, foram apenados com 11 anos de reclusão e pagamento de 120 dias-multa, à
Ueslen
foi imposta a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 120 dias-multa, sendo que, a todos eles, fora imposto o regime prisional
fechado
(Id. 90967555).

Por meio destes recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo,
David
,
Wender
e
Ueslen
almejaram a absolvição por insuficiência probatória, forte no axioma jurídico
in dubio pro reo
. No entanto, se vencidos vierem a ser na tese absolutória, pleitearam a
fixação da pena-base no mínimo
legal e, não acolhido tal pedido,
Ueslen
almejou, ao menos, a
redução do seu
quantum
de exasperação
.

Os apelantes requereram, ainda, o
afastamento da agravante
do art. 61, II, “j”, do CP e a fixação de
regime prisional mais brando
que o fechado. Apenas
David
e
Wender
pleitearam o reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
, o
afastamento
da qualificadora
do emprego de arma de fogo
e a concessão do
direito de recorrer em liberdade
. Enquanto isso,
Ueslen
almejou a aplicação da
detração
penal (Ids. 90967571 e 90967577).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
dos recursos (Ids. 90967580).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
dos apelos e, no
mérito
,
desprovimento
do recurso de
David
e
Wender
e
parcial provimento
do recurso de
Ueslen
, conforme sumário que segue (Id.

95868499):

Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores – Irresignação defensiva – Do recurso dos réus David e Wender: Pleito para recorrer em liberdade – Impossibilidade – Apelantes presos durante toda a instrução criminal – Inexistência de alteração fática – Requisitos da prisão preventiva ainda presentes – Pleito prejudicado com o julgamento do presente recurso – Pretensão de absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas – Inocorrência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Reconhecimento feito pela vítima e confissão dos réus na fase policial, aliados às demais provas, confirmam a prática do crime – Postula a absolvição do crime de corrupção de menores – Impossibilidade – Crime formal – Autoria e materialidade provadas – Confirmada a menoridade do comparsa Maicon – Tipo penal que se configura com a mera participação do menor, ainda que experiente na senda criminosa – Incidência da Súmula 500/STJ – Pleito de afastamento da majorante referente a utilização de arma de fogo – Uso de arma de brinquedo – Improcedência – Declarações dos apelantes e da vítima confirmam a utilização e o disparo de arma de fogo logo após subtração – Prova irrefutável – Pugna pela aplicação da penabase no mínimo legal – Descabimento – Três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) devidamente negativadas – Requer a aplicação da atenuante da confissão – Falta de interesse recursal – Atenuantes da confissão e menoridade relativa devidamente reconhecidas na sentença – Busca a alteração do regime prisional para o semiaberto – Impossibilidade - Pena superior a oito anos – Circunstâncias judiciais negativas – Regime inicial fechado obrigatório – Do recurso do réu Ueslen: Requer a absolvição do crime de roubo – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Delação dos corréus e Relatório policial confirmam o envolvimento do réu no roubo – Pretende a absolvição do crime de corrupção de menores – Impossibilidade – Crime formal – Autoria e materialidade provadas – Confirmada a menoridade do comparsa Maicon – Pleito de afastamento da agravante do art. 61, II, “j”, do CP – Procedência – Ausente demonstração de que o acusado tenha se aproveitado da situação de pandemia para a prática do crime – Precedentes do STJ - Pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal – Descabimento – Três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) devidamente negativadas – Almeja a aplicação da atenuante da menoridade – Falta de interesse recursal – Atenuante devidamente reconhecida na sentença – Busca a readequação do regime em razão da detração penal – Impossibilidade – Pena superior a oito anos – Circunstâncias judiciais negativas – Detração que não influencia na fixação do regime - Regime inicial fechado obrigatório – Pelo conhecimento parcial dos recursos e, nesta extensão, pelo desprovimento dos recursos de David e Wender e provimento parcial do recurso de Ueslen.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021